Tribunal: TJSP
Processo: 2070692-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000620201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2070692-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é impetrante
ROGERIO MONTEIRO DA SILVA TEIXEIRA DE CARVALHO e Paciente
ROBSON MEZA LERTORA DE MATOS.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
FARTO SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2070692-92.2020.8.26.0000
VT 15.626
2
VOTO no. 15.626
HABEAS CORPUS no 2070692-92.2020.8.26.0000 (Processo digital)
COMARCA: CARAGUATATUBA (Processo no. 1503376-32.2020.8.26.0126)
AUTORIDADE COATORA: MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: Rogério Monteiro da Silva Teixeira de Carvalho
PACIENTE: ROBSON MEZA LERTORA DE MATOS
HABEAS CORPUS. Homicídio qualificado. Decreto de prisão
preventiva. Decisão fundamentada nos preceitos legais e em
detalhes do caso concreto, nada infirmando a segregação.
Inteligência dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código
de Processo Penal. Necessidade de manutenção da ordem
pública, algo inalcançável por singelas medidas cautelares
previstas no artigo 319 daquele mesmo Estatuto Processual.
Constrangimento ilegal não verificado de plano. Ordem
denegada
liminarmente,
dispensadas
informações
da
autoridade apontada como coatora.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ROBSON MEZA LERTORA DE MATOS sob a alegação de ilegal
constrangimento decorrente de ato do MM. Juiz de Direito da Vara
Criminal da Comarca de Caraguatatuba, nos autos do processo sob o no.
1503376-32.2020.8.26.0126. Aduz o impetrante que o pacinete teve
decretada a prisão preventiva pela prática, em tese, de homicídio
qualificado, através de decisão lastreada na gravidade abstrata do delito,
a par de ausentes os requisitos autorizadores da segregação. Afirma,
ademais, apresentar ROBSON condições pessoas favoráveis, o que lhe
permitiria responder ao processo em liberdade. Almeja, liminarmente, a
revogação da prisão preventiva, confirmada a ordem quando do
julgamento da impetração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2070692-92.2020.8.26.0000
VT 15.626
3
É o relatório.
O Habeas Corpus deve ser negado de plano, sem
necessidade de informações da autoridade indicada como coatora,
tendo em vista as alegações e documentos trazidos com a inicial.
Consta dos autos que, no dia 05 de fevereiro último,
policiais militares dirigiram-se ao local dos fatos para apurar notícia de
disparos de arma de fogo, deparando-se com o ofendido Marcos José
dos Santos Medeiros sem vida, caído na calçada em frente a sua
residência, dentro da qual havia uma pessoa com ferimento decorrente
de disparo de arma de fogo, o adolescente Lucas Alves de Oliveira, que
se encontrava consciente (fls.19).
Ainda no local, localizaram-se diversos estojos de
munição calibre 9mm e dois projeteis recolhidos para perícia. Segundo
informado aos policiais pelos peritos, a vítima Marcos José foi alvo de
aproximadamente 18 disparos de arma de fogo na região do tórax,
outro no braço esquerdo e 1 no joelho direito, enquanto o indivíduo
socorrido apresentava marca de disparo numa das pernas.
Consta da documentação, ainda, que testemunhas
protegidas foram uníssonas ao apontar ROBSON MEZA LERTORA DE
MATOS e Antony Lopes Soares de Carvalho como autores dos crimes,
indicando, inclusive, o modo de agir deles (utilizando motocicleta cor
preta conduzida por Antony, com o paciente da garupa, a efetuar
disparos de arma de fogo contra a vítima Marcos José dos Santos
Medeiros, com a evasão de ambos na sequência), além de verificadas
diversas ameaças de morte pretéritas proferidas pelo paciente a Marcos.
Relataram, ainda, que as condutas decorreram do
tráfico de drogas, porquanto ROBSON MEZA LERTORA DE MATOS e
Antony Lopes Soares de Carvalho, conhecidos traficantes da área,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2070692-92.2020.8.26.0000
VT 15.626
4
estariam descontentes com o fato de a vítima Marcos José dos Santos
Medeiros repassar, em tese, informações à Polícia. O envolvimento de
Antony Lopes Soares de Carvalho com o tráfico de drogas ficou
demonstrado em razão de operação do BAEP, que resultou em sua
prisão em flagrante delito.
Com lastro nas diligências preliminares, o Delegado de
Polícia formulou representação pela decretação da prisão temporária de
ROBSON e Antony, no caso acolhida pela autoridade judiciária após
manifestação favorável da Justiça Pública.
Na
sequência,
concluídas
as
investigações,
a
autoridade policial pleiteou a prisão preventiva de ROBSON e Antony,
no caso decretada no dia 31 de março último (fls. 162/164).
Com efeito, a decisão contestada baseou-se em
preceitos legais e em detalhes do caso concreto, anotando o magistrado
que, “... analisando os fatos descritos pela autoridade policial e os
documentos juntados por ela até o momento, e atendendo aos
argumentos apresentados pelo Ministério Público, entendo que no
presente caso há necessidade de decretação da prisão preventiva do
investigado. A materialidade do delito, por ora, está comprovada por
meio dos documentos juntados aos autos. Há indícios de autoria que
recaem sobre os denunciados, eis que eles foram indicados como
autores do delito por mais de uma pessoa. (...) Quanto à ordem
pública, é necessário explicitar que os crimes em comento são de extrema
gravidade, cujas penas são cumpridas geralmente em regime inicial
fechado, em sua maioria. Como se observa, há relatos de violência
que deve ser coibida pelo Poder Judiciário. (...) Em crimes desta
estirpe é comum que as testemunhas, traumatizadas, sintam-se
intimidadas pela presença do autor que, solto, poderá dar causa a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2070692-92.2020.8.26.0000
VT 15.626
5
frustração da colheita da prova oral. E no presente caso, é
clarividente o temos esboçado pelas testemunhas em relação aos
acusados, vez que foram ouvidas como testemunhas protegidas
(...)” (fls. 162/164, grifei e destaquei).
Destarte,
a
autoridade
apontada
como
coatora
externou as razões de seu convencimento consoante artigos 315 do
Código de Processo Penal e 93, inciso IX, da Constituição Federal, algo
diverso da abstração sugerida pelo impetrante, destacado o
apontamento de ROBSON como autor do crime por mais de um
indivíduo.
Nesse tom, “é de se levar em conta que o édito em
questão nem exige fundamentação exaustiva, suficiente a presença de
indicadores concretos baseados na real necessidade de garantia da
ordem pública e da aplicação da lei penal (STJ, HC 289.618/PA, rel. Min.
Leopoldo de Arruda Raposo, DJe 10.8.2015)” (TJESP, Habeas Corpus no.
2098130-35.2016.8.26.0000,
Relator
Desembargador
ROBERTO
SOLIMENE, julgado 19-5-2016).
A situação, pois, denota a materialidade do crime e a
existência de indícios de autoria, algo reforçado com o recebimento da
denúncia (fls. 168 dos autos subjacentes), vedada análise aprofundada
das provas através da estreita via eleita.
Convém notar que a decisão através da qual se
decretou a prisão preventiva não se baseou apenas no receio de
intimidação das testemunhas, como singelamente sugere a Defesa,
mas, sim, nos preceitos legais e em detalhes do caso concreto, conforme
explanado, tudo a indicar a correlata imprescindibilidade de segregação.
De outra banda, o artigo 313 do Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2070692-92.2020.8.26.0000
VT 15.626
6
Penal, com a redação dada pela Lei no. 12.403/2011, dispõe ser
admissível a prisão preventiva diante de crime doloso ao qual se comine
pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos, tal como
se verifica na hipótese.
Ademais, indiscutível a gravidade concreta da conduta
tentativa de homicídio e homicídio consumado praticados em
concurso de agentes, mediante inúmeros disparos de arma de fogo, sem
se ignorar a fuga do local dos fatos, tudo a denotar um plus de
reprovabilidade

desvendando
periculosidade
proeminente,
perversidade e extremada covardia a corroborar a necessidade da
segregação cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da
instrução criminal, sem se ignorar que o quadro em realce delineia, em
tese, intensa culpabilidade incondizente com as singelas medidas
previstas no artigo 319 do Estatuto Processual Penal.
E, sobre o conceito de garantia da ordem pública,
“Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na
sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este
for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos
na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua
realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao
Judiciário determinar o recolhimento do agente” (Guilherme de Souza
Nucci, Código de Processo Penal comentado, 15a ed. rev., atual. e ampl.,
Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 755).
Portanto, justificável (aliás, inafastável) a custódia
cautelar em prol da ordem pública, porquanto a permanência do
paciente em liberdade, tendo em vista a periculosidade em destaque,
ensejaria intranquilidade social diante do justificado e concreto receio
dele tornar a delinquir, a par da extrema e indiscutível gravidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2070692-92.2020.8.26.0000
VT 15.626
7
delito em questão.
Anote-se que eventuais condições pessoais favoráveis
como primariedade, inexistência de antecedentes, residência fixa e
ocupação lícita
sequer comprovadas por completo, diga-se - não
impedem a decretação da custódia provisória nem têm força para
ensejar a revogação da ordem, ainda mais quando presentes os motivos
autorizadores da prisão, como na hipótese aqui analisada, repisadas a
fuga do paciente e a possibilidade de os crimes decorrerem de situação
atrelada ao tráfico de drogas.
“V - As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, ocupação lícita e residência fixa, entre outras, não têm o
condão de, por si sós, garantirem ao recorrente a revogação da prisão
preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a
manutenção de sua custódia cautelar, como é o caso da presente
hipótese. (Precedentes)” (STJ, HC 336.581/GO, julgado 04-02-2016).
Além do mais, convém notar, conforme consta do
relatório policial, que ROBSON ostenta envolvimento com a espúria
mercancia desde a menoridade (boletim de ocorrência no 5668/13), bem
como em roubo (boletim de ocorrência no 4832/14), homicídio e porte
ilegal de arma de fogo (boletins de ocorrência nos 3036/16 e 3045/16),
tudo a corroborar a periculosidade do paciente e sua predileção pela
senda criminosa.
Nesse tom, ressalta-se percuciente lição de BASILEU
GARCIA, aduzindo-se que, “Para garantia da ordem pública, visará o
magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinquente
volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso a práticas
delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos
relacionados com a infração cometida” (Comentários ao Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2070692-92.2020.8.26.0000
VT 15.626
8
Processo Penal, Forense, vol. 3o, págs. 169/170, grifei).
Sob outro aspecto, medidas cautelares alternativas só
podem ser aplicadas quando ausentes os requisitos da prisão
preventiva, quadro diverso daquele aqui delineado, prescindindo-se do
afastamento uma a uma das medidas, porquanto motivada a
manutenção da segregação.
Para concluir, ressalte-se que a prisão preventiva não
traduz violação à garantia constitucional da presunção de inocência
(STJ,
HC
469179/SP,
Relatora
Ministra
LAURITA
VAZ,
DJe
13-11-2018), porquanto não se trata de pena, mas, sim, de segregação
com objetivo processual.
Assim, sem se observar constrangimento ilegal de
plano decorrente de ato da autoridade indicada como coatora, nega-se
liminarmente o Habeas Corpus, consoante artigo 663 do Código de
Processo Penal.
À vista do exposto, pelo meu voto, DENEGO o Habeas
Corpus liminarmente.
Comunique-se, inclusive ao CNJ, conforme recente
Portaria baixada pelo órgão.
FARTO SALLES
Relator
(assinatura eletrônica)